Tribunal: TJBA
Processo: 8008883-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008883-71.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): MARIANGELA AKEMI FEITOSA ABE (OAB:CE50173) AGRAVADO: REFUGIO DAS LONTRAS POUSADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS MENSAIS E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral, ajuizada em razão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. O agravante pretende a suspensão das cobranças mensais e a vedação de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito até o julgamento final da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e impedir eventual negativação do nome do agravante, diante da manifesta intenção de rescindir o contrato. III. Razões de decidir 3. A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel constitui direito potestativo do consumidor, não sendo absoluto o princípio da força obrigatória dos contratos. 4. Demonstrada a inequívoca intenção de rescisão contratual, mostra-se inadequada a manutenção das cobranças mensais até ulterior definição judicial acerca dos valores eventualmente devidos ou passíveis de restituição. 5. A discussão acerca do percentual de retenção dos valores pagos demanda cognição exauriente, devendo ser analisada após regular instrução processual, com observância do contraditório. 6. Verificada a probabilidade do direito diante da pretensão de rescisão contratual e da alegação de deficiência de informação na contratação. 7. Configurado o perigo de dano em razão da possibilidade de comprometimento financeiro do agravante e de eventual inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. 8. Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido, para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas mensais do contrato e vedando a inclusão do nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito, até o julgamento final da ação originária. Tese de julgamento: “1. A manifestação inequívoca do consumidor pela rescisão de contrato de multipropriedade autoriza, em tutela de urgência, a suspensão das cobranças vincendas. 2. A possibilidade de negativação do nome do consumidor e o comprometimento financeiro decorrente da continuidade das cobranças configuram perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela provisória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 931; CC, art. 421; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2267865-51.2025.8.26.0000, Rel. Maurício Velho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2196853-74.2025.8.26.0000, Rel. Irineu Fava, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8008883-71.2026.8.05.0000; Recorrente: Thiago dos Santos Silva; Recorrido: Refugio das Lontras Pousada Empreendimentos Imobiliarios Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator